Tribunal: TJSP
Processo: 0001045-75.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Delito comprovado pela confissão da ré, nas duas oportunidades em que inquirida, bem como pela palavra da vítima e testemunho de investigador de polícia, além de constatada ausência de ferimentos pelo exame de corpo de delito. Assim, constatado o dolo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Delito comprovado pela confissão da ré, nas duas oportunidades em que inquirida, bem como pela palavra da vítima e testemunho de investigador de polícia, além de constatada ausência de ferimentos pelo exame de corpo de delito. Assim, constatado o dolo em sua conduta, pois agiu de forma a provocar investigação policial (foi ouvida, bem como o ofendido) contra a vítima, sabendo ser ela inocente. Condenação legítima.

Negado provimento.